Tribunal: TJMT
Processo: 1067072-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Recurso Inominado no.: 1067072-30.2025.8.11.0001
Recorrente(s): MARIUZA CONCEICAO RODRIGUES
Recorrido(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 12 a 14 de Maio de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que contratou financiamento bancário para aquisição de crédito pessoal no valor de R$ 15.000,00, garantido por alienação fiduciária de veículo, tendo sido incluído seguro de proteção financeira no valor de R$ 404,41 sem seu conhecimento ou consentimento, configurando prática de venda casada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira ocorreu de forma abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer se a cobrança impugnada gera dever de restituição e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, sem afastar o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
4. A existência do contrato de financiamento celebrado entre as partes é incontroversa e encontra-se devidamente comprovada nos autos.
5. A instituição financeira demonstra a regularidade da cobrança ao apresentar contrato no qual consta expressamente discriminada a contratação do seguro de proteção financeira no valor de R$ 404,41.
6. Não há prova de que a consumidora tenha sido induzida em erro, coagida ou impedida de compreender as cláusulas contratuais relativas à contratação do seguro.
7. A alegação de venda casada exige demonstração mínima de imposição da contratação acessória como condição obrigatória para concessão do financiamento, ônus do qual a parte autora não se desincumbe.
8. Ausente comprovação de ilegalidade na contratação ou cobrança indevida, não há fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais.
9. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a validade das cobranças regularmente contratadas e expressamente previstas em instrumento contratual assinado pelo consumidor.
10. Mantém-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de seguro de proteção financeira expressamente prevista em contrato de financiamento não configura venda casada quando ausente prova de imposição ou vício de consentimento.
2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
3. A cobrança regularmente prevista em contrato assinado pelo consumidor não caracteriza prática abusiva nem enseja repetição de indébito.
4. A inexistência de cobrança indevida ou de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043943-93.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025, pub. DJE 08/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067072-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIUZA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 006.172.731-89 (RECORRENTE), RAFAELLA GOMES FAVRETO - CPF: 020.796.851-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que contratou financiamento bancário para aquisição de crédito pessoal no valor de R$ 15.000,00, garantido por alienação fiduciária de veículo, tendo sido incluído seguro de proteção financeira no valor de R$ 404,41 sem seu conhecimento ou consentimento, configurando prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira ocorreu de forma abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer se a cobrança impugnada gera dever de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, sem afastar o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A existência do contrato de financiamento celebrado entre as partes é incontroversa e encontra-se devidamente comprovada nos autos.

5.

A instituição financeira demonstra a regularidade da cobrança ao apresentar contrato no qual consta expressamente discriminada a contratação do seguro de proteção financeira no valor de R$ 404,41.

6.

Não há prova de que a consumidora tenha sido induzida em erro, coagida ou impedida de compreender as cláusulas contratuais relativas à contratação do seguro.

7.

A alegação de venda casada exige demonstração mínima de imposição da contratação acessória como condição obrigatória para concessão do financiamento, ônus do qual a parte autora não se desincumbe.

8.

Ausente comprovação de ilegalidade na contratação ou cobrança indevida, não há fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a validade das cobranças regularmente contratadas e expressamente previstas em instrumento contratual assinado pelo consumidor.

10.

Mantém-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro de proteção financeira expressamente prevista em contrato de financiamento não configura venda casada quando ausente prova de imposição ou vício de consentimento.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

3.

A cobrança regularmente prevista em contrato assinado pelo consumidor não caracteriza prática abusiva nem enseja repetição de indébito.

4.

A inexistência de cobrança indevida ou de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043943-93.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025, pub. DJE 08/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares,

7.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que
na data de 30/09/2024, a autora contratou uma cédula de crédito bancário para a aquisição de um CDC-PF no valor de R$ 15.000,00, parcelado em 36 vezes de R$ 416,66. Relata que como garantia, foi dado seu veículo Fiat Uno Mille Fire Economy, ano 2010. No entanto, a consumidora, sendo idosa e leiga, verificou que, além do valor do empréstimo, estava sendo descontado um seguro de proteção financeira Bradesco-CDC Veículos no valor de R$ 404,41, o qual foi embutido no financiamento sem seu conhecimento ou consentimento.

9.

Cuidando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações vertidas pela parte reclamante/consumidora é de se aplicar a inversão do ônus a prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que, todavia, não exclui da parte reclamante o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), bem assim à parte adversa a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele (CPC, art. 373, inciso II).

10.

Na hipótese dos autos inconteste a existência da relação contratual consistente em
contrato de financiamento
(id. 358073681)
existente entre as partes, sendo tal ponto incontroverso.

11.

Todavia, sustenta a parte recorrente/reclamante que na citada relação contratual houve a venda casada de
seguro de proteção financeira Bradesco-CDC Veículos no valor de R$ 404,41
, aduzindo que referida medida se caracteriza como abusiva.

12.

A hipótese dos autos não caracteriza a alegada venda casada.
Isso porque, a instituição financeira Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que o valor do seguro, no montante de R$ 404,41, foi claramente discriminado no contrato de financiamento, e não há provas de que a autora tenha sido induzida a contratar o seguro sem a devida ciência de suas implicações.

13.

Ainda que a parte recorrente sustente a ocorrência da venda casada, não logrou ela comprovar a sua ocorrência, sendo certo que acerca de tal ponto o ônus da prova lhe é atribuído, eis que se trata de fato constitutivo de seu direito.

14.

Logo, ausente referida comprovação não se há de admitir por válida a sua alegação, eis que dissociada de prova nesse sentido.

15.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a TR/TJMT:
EMENTA
RECURSO INOMINADO.
DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRATO ASSINADO.
PAGAMENTO DE DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de despesas realizadas e tarifa contratada.
Assim, não há que se falar em descontos indevidos.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1043943-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)
grifei

16.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

19.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

20.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

21.

Intimem-se.

22.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

23.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026